Tribunal: TJDFT
Processo: 0737357-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737357-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA VAREJO S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por VIA VAREJO S.A. contra a decisão monocrática que indeferiu seu pedido de antecipação da tutela recursal, por ausência de probabilidade do direito (ID 41155425). Em suas razões (ID 41724295), a embargante sustenta que: 1) a decisão foi omissa por não considerar os fundamentos do recurso relativos ao direito de requerer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional – CTN, por meio do depósito integral; 2) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica ao dizer que o depósito judicial dos valores devidos do ICMS-DIFAL pode ser realizado pela própria vontade do devedor, que não pode ser determinado ou indeferido pelo juiz. Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Embora proferida sentença após a decisão agravada (ID 129324378, autos originais), as partes manifestaram interesse no julgamento do recurso (IDs 42564634 e 42834635). Não houve contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). O recurso não merece provimento ante a inexistência de quaisquer das hipóteses supracitadas. Em que pese alegar a existência de vícios suscetíveis de integração, na verdade, pretende a embargante a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado da decisão. Tal procedimento, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade. Fica a embargante advertida que novos questionamentos sobre os mesmos temas ensejam aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator